Tribunal: TJDFT
Processo: 0734439-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0734439-60.2019.8.07.0001 APELANTE: GILSON DO CARMO SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 16167137 e respectivos documentos, diante do estágio que se encontra o processo, com pauta de julgamento agendada, inclusive, para o próximo dia 27 deste mês. Aguarde-se, pois, o julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator